Tribunal: TJSP
Processo: 2256682-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidores Públicos Estaduais – Conversão de vencimentos em URV – Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública - Valor da causa – Litisconsórcio ativo facultativo – Valor da causa que deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de fixação de competência – Precedentes - Declinação da competência em favor do Juizado Especial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidores Públicos Estaduais – Conversão de vencimentos em URV – Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública - Valor da causa – Litisconsórcio ativo facultativo – Valor da causa que deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de fixação de competência – Precedentes - Declinação da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256682-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DEISE NASCIMENTO RIBEIRO, ANDERSON LUIZ ALVES DOS SANTOS,
ANDREIA JORDÃO PEIXOTO, ARLINDO SOARES DE ALBERGARIA
HENRIQUES DA SILVA JUNIOR, CARLOS ALBERTO PACHECO BASTOS,
CARLOS ALBERTO SOARES PAULO JUNIOR, CÉSAR JUNIOR BUENO,
CLECIO CASAGRANDE, CLÓVIS TOLEDO MORENO, DANIEL ANDRADE
DE SIQUEIRA FRANCO, DENISE ANGELICA VALENZI, FERNANDO
HENRIQUE CANTUARIA, IVO LEBRUN, JOSE MARCOS BARBOSA, JOSE
RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, JÚLIA MARIA DA SILVA, MÁRCIA
LOMBARDO, MARIO AKIRA HARADA, MAURÍCIO OSCAR FRANCO
MARQUES, SADI FERNANDO STAMBOROWSKI, SELMA REGINA
CANDIDO, SIDNEI JESUS DE PAULO, SIMONE CARNEIRO ALVES COUTO
e TERCIUS ZYCHAN MORAES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2256682-93.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
16a Vara da Fazenda Pública Processo no
1058866-58.2019.8.26.0053
Agravante:
DEISE NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS 23
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21840
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Servidores Públicos
Estaduais
Conversão de vencimentos em URV

Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública - Valor da causa Litisconsórcio ativo
facultativo Valor da causa que deve ser dividido entre
todos os postulantes para fins de fixação de competência
Precedentes - Declinação da competência em favor do
Juizado Especial da Fazenda Pública mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEISE
NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS 23 em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, contra decisão que, em ação de Procedimento Comum,
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Pretendem
os
Agravantes
a
reforma
da
decisão,
sustentando que a Justiça Comum é competente para processar e julgar o
feito, uma vez que não seria possível determinar o proveito econômico por
ausência de liquidez nesse momento processual, sendo o valor atribuído à causa
meramente estimativo. Além disso, sustentam que o feito possui complexidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
procedimental que afasta a competência do Juizado Especial, bem como
argumentam que não deve ser considerado o valor causa individualmente em
relação a cada litisconsorte.
Contraminuta fls. 104/109.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Cuida-se, na origem, de ação de Procedimento Comum,
ajuizada por DEISE NASCIMENTO RIBEIRO E OUTROS 23, servidores
estaduais, integrantes de diversas carreiras, ou beneficiários destes, e
almejam a conversão dos vencimentos ao índice URV da data do efetivo
pagamento, com o pagamento das diferenças salarias decorrentes.
O artigo 2o da Lei no 12.153/2009 determina que é
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e
julgar causas cujo valor é de até sessenta salários mínimos:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais), sendo que este montante refere-se a todos os
litisconsortes ativos. Tal valor é superior a sessenta salários mínimos e, por
essa razão, o feito foi distribuído à Vara da Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre
que,
diferentemente
do
sustentado
pelos
Agravantes, o valor da causa para fins de determinação da competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser calculado individualmente em
relação a cada um dos litisconsortes ativos.
É certo que o § 3o do artigo 2o da Lei no 12.123/2009, o
qual previa que nas hipóteses de litisconsórcio o valor da causa seria
considerado por autor, foi vetado pela Presidência da República. Entretanto, o
veto presidencial não vincula o Poder Judiciário e, além disso, não há previsão
legal que obste a consideração do valor da causa em relação a cada autor para
fins de fixação da competência.
Ao mais, trata-se de litisconsórcio ativo facultativo, em
que cada um dos autores deduz pretensões individuais, sendo conjuntamente
reunidas em um único feito por sua própria escolha. Caso optassem por ajuizar
diversas ações individuais, o valor da causa seria inferior a sessenta salários
mínimos e a demanda seria apreciada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.
Contudo, por se tratar de competência absoluta, não cabe aos Autores escolher
se a demanda tramitará em Vara Comum ou no Juizado Especial da Fazenda
Pública. Por essa razão, a formação do litisconsórcio ativo facultativo não pode
afastar a competência absoluta do Juizado Especial.
Acrescente-se que não há se falar que o valor atribuído à
causa seria meramente estimativo por impossibilidade de determiná-lo neste
momento processual. Os Autores pleiteiam o recebimento de vantagens
patrimoniais decorrentes do exercício de seus cargos públicos. Assim, a
aferição do proveito econômico pretendido pode ser alcançada por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cálculos aritméticos com base nos valores recebidos e constantes de
demonstrativos de pagamentos, aplicando-se sobre eles os índices de juros e
de atualização monetária que entenderem corretos. Sublinhe-se, além disso,
que não há notícia de que os demonstrativos de pagamentos pretéritos tenham
sido negados aos Autores pela Administração.
Igualmente,
inexiste
complexidade que justifique a
competência da Vara Comum. A presente demanda tem como objeto o
recebimento de vantagens patrimoniais por servidores públicos, tratando-se de
mera questão de direito que, a princípio, não demanda dilação probatória e pode
ser demonstrada documentalmente.
Com isso, considerando-se o valor de R$ 70.000,00
atribuído à causa dividido entre os 24 litisconsortes, conclui-se que o valor da
causa em relação a cada um dos Requerentes é inferior a sessenta salários
mínimos, sendo correta a declinação da competência em favor da Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO
FACULTATIVO.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO
DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ.
1. A instância ordinária não debateu a tese inserta nos
arts. 258 e 286, II e III do CPC, tampouco foram opostos
embargos de declaração no intuito de sanar eventual
omissão. Ausente o requisito do prequestionamento,
incide, no ponto, a Súmula 282/STF. 2. O Tribunal de
origem não se afastou da jurisprudência deste Superior
Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência
dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada
autor, individualmente, e não o valor global da demanda.
Precedente: AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no REsp
1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 5/6/2013; AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
26/3/2014 (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/12/2014, DJe 03/02/2015). 2. Agravo interno a que se
nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1212994/SP, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe 06/03/2018)
JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR
A
SESSENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE
CADA
LITISCONSORTE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para
que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve
ser considerado o valor de cada autor, individualmente,
não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60
(sessenta) salários mínimos. 2. O Tribunal a quo decidiu de
acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se
aplica à espécie a Súmula 83/STJ, verbis: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ,
REsp
1658347/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe 16/06/2017)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA
CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de
que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
7
fixação da competência dos Juizados Especiais deve
observar o valor de cada autor, individualmente, e não o
valor global da demanda. Precedente: AgRg no CC
104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, DJe 28/8/2009; AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
5/6/2013; AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
26/3/2014. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/12/2014, DJe 03/02/2015)
Este mesmo entendimento foi adotado pelo E. Tribunal de
Justiça em Incidente de Recursos Repetitivos no 0037860-45.2017.8.26.0000
(Tema no 17), no qual se fixou a seguinte tese jurídica:
IRDR
Tema no 17: Nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido
entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o, caput, da Lei Federal no 12.153).
Igualmente, assim tem decidido o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidores
Públicos Estaduais Inativos
Pretensão voltada ao
recebimento em pecúnia de licença-prêmio - Ação proposta
por 3 autores em 21.03.2018 - Matéria que não se
enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L
12.153/09
ou
nos
Provimentos
CSM
1.768/2010,
1.769/2010 e 2.203/2014 - Litisconsórcio facultativo
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos

Consideração voltada à pretensão econômica de cada
litisconsorte, que não pode ser globalizada para efeito de
competência. Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até
sessenta salários mínimos, sendo a competência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
8
juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, prejudicado o recurso interposto.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1014162-
91.2018.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro:
05/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA
CAUSA. Remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública. Valor de 60 salários mínimos que deve
ser considerado individualmente para cada autor, ainda
que o valor total atribuído à causa supere o teto. Critério
do art. 2o, "caput", da Lei n.o 12.153/09. Ausência de
complexidade da matéria. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas com valor
até 60 salários mínimos. Art. 2o, § 4o, da Lei n.o
12.153/09. Tema constante do IRDR 17. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086366-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. Litisconsórcio facultativo. Decisão que
determinou a redistribuição da ação a uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor
da pretensão individual de cada autor. Critério que está
em consonância com o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. Agravo
conhecido por força do decidido no julgamento do Tema
988 de Recursos Repetitivos Resp no 1.696.396-MT e
REsp no 1.704.520-MT. Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077298-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256682-93.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data
de Registro: 02/05/2019).
Agravo de Instrumento
Juizado Especial da Fazenda
Pública
Litisconsórcio ativo facultativo
O valor da
causa a ser considerado para fixação da competência do
Juizado Especial é o pretendido por cada um dos autores e
não a soma dos pedidos de cada um deles - Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2025370-83.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do
Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 18/03/2019).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão a quo.
ANA LIARTE
Relatora